Tribunal: TJDFT
Processo: 0705009-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRESA. FOMENTO DA ATIVIDADE. INAPLICABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO FLAT. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE DOS JUROS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor para a análise de contrato de mútuo bancário firmado com empresa, com a finalidade de fomentar a atividade empresarial, porquanto o contratante não se enquadra no conceito legal de consumidor.
2. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de diligência incapaz de influenciar ou modificar a visão do magistrado sobre o caso concreto, como, por exemplo, a realização de perícia contábil em um caso no qual a análise de direito e das cláusulas firmadas entre as partes mostram-se suficientes para a solução da controvérsia.
3. Não há ofensa ao art. 702, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, se os embargantes apontaram o valor da dívida que julgam correto.
4. É legítima a cobrança de juros capitalizados mensalmente após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória número 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o número 2.170-36/2001, seja qual for a sua periodicidade, desde que expressamente pactuado no contrato.
5. É legítima a cobrança da comissão flat, se não ficar demonstrada a abusividade do percentual incidente ou a posição de extrema vantagem da instituição financeira.
6. A adoção do sistema francês - Tabela Price - em contratos celebrados com Instituições Financeiras não evidencia, por si só, a existência de ilegalidade, considerando a possibilidade de capitalização de juros em contratos celebrados após a edição da Medida Provisória número 1.963-17/2000,atualmente com o número 2.170-36/2001.
7. Recurso dos autores parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso da ré conhecido e não provido.